Tribunal: TJDFT
Processo: 0754861-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA READAPTADA. ATIVIDADES TÉCNICO-PEDAGÓGICAS. POSSIBILIDADE DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. DESEMPENHO DE ATIVIDADES EXCLUSIVAS DE MAGISTÉRIO FORA DA SALA DE AULA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação direita de Inconstitucionalidade no 3.772 Distrito Federal, em relação ao art. 1o da Lei Federal 11.301/2006, que acrescentou o § 2o ao art. 67 da Lei no 9.394/1996, considerou-se legítima a contagem de tempo de serviço em caráter especial para os professores exercentes de funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico
2. Consta, ainda, no parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar no 769/2008, que são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei Federal no 11.301, de 10 de maio de 2006. Grifos nossos.
3. Sobre as atividades técnico-pedagógicas, estas não se confundem com as atividades do cargo de Secretário Escolar ou Monitor Escolar, que são funções distintas de um professor que passa a desempenhar funções extra classe. Assim, embora ela tenha deixado de atuar em regência de classe, é possível verificar ao analisar os diversos documentos juntados aos autos que, mesmo fora da sala de aula, consta a comprovação de que a recorrente exerceu funções exclusivas de magistério em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio. Precedente: (Acórdão 1356411, 07092749220218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. O abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição da República Federativa do Brasil, é devido ao servidor que, após reunir as condições para aposentadoria com proventos integrais, permanece em atividade até completar as exigências para a aposentadoria compulsória.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.